Tribunal: TJMT
Processo: 1037944-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037944-64.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA SENA - CPF: 626.871.581-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO MORAES DE ARRUDA - CPF: 474.173.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINETE ALVES DA SILVA SENA - CPF: 022.570.391-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON BASUALDO - CPF: 395.841.781-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição, alegando legítima defesa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar se restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, aptos a justificar a absolvição do apelante. Ao final, prequestiona os artigos 23, inciso II, e 25 do CP, bem como os artigos 93, IX, da CF e 315, § 2o, inciso III, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento da legítima defesa exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal.

2. A versão apresentada pelo apelante é isolada e não encontra amparo no conjunto probatório, que aponta para sua agressividade e exacerbação na conduta, conforme registros em depoimentos testemunhais, laudos periciais e material audiovisual.

3. As provas colhidas, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, bem como da testemunha e os laudos periciais, confirmam a prática da agressão e a gravidade da lesão sofrida, sem demonstração de agressão injusta por parte da vítima que justificasse a conduta do apelante.

4. Laudos periciais e vídeos anexados nos autos indicam que o apelante foi o responsável por iniciar a agressão e que agiu de forma desproporcional, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

5. O conjunto probatório, firme e harmônico, demonstra a prática do crime de lesão corporal gravíssima, não se evidenciando a configuração da legítima defesa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da moderação no uso dos meios de repulsa, sendo inviável sua configuração quando a prova dos autos demonstra excesso na ação defensiva. 2. A desproporcionalidade entre a alegada agressão e a reação do agente impede o reconhecimento da excludente de ilicitude. 3. A autoria e materialidade do crime de lesão corporal restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25; art. 129, § 2o, IV; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, 1a Câmara Criminal, j. 29/08/2023; TJMT, 0011194-44.2016.8.11.0037MT, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 2a Câmara Criminal, j. 06/10/2021; TJSP - Apelação Criminal: 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA SENA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no
artigo 129, § 2o, inciso IV
(resulta deformidade permanente)
,

do Código Penal
(Id. 275676901).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, diante do reconhecimento da legítima defesa.
Ao final, prequestiona os artigos 23, inciso II, e 25 do CP, bem como os artigos 93, IX, da CF e 315, § 2o, inciso III, do CPP
(Id. 275676914).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 275676914).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade (Id. 282919867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Acerca dos fatos narra a denúncia:

Sobressai do incluso caderno informativo que no dia 17.04.2022, por volta das 18h40min., em frente a residência particular situada na Rua Gabriel Felfilli, n. 188, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA SENA, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Arilson Basualdo causando-lhe as lesões corto contusas descritas pelos Laudo Pericial de n. 1.1.02.2022.015077-01, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, em debilidade permanente de membro e deformidade permanente (Num. 105191128 e 105191129).

Conforme se inferiu dos autos, na data e horário dos fatos, a vítima caminhava de volta a sua residência quando foi abordada pelo denunciado JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA SENA, seu vizinho, já alterado.

José Antônio passou a acusar a vítima de tê-lo denunciado às autoridades e ambos entraram em uma discussão levando às vias de fato.

Durante a briga, o denunciado mordeu um dos dedos da mão esquerda da vítima, chegando a arrancar parte do membro pela força empregada. Com a mordida, a discussão foi cessada.

A vítima, entretanto, começou a perder muito sangue e, com medo de sofrer uma hemorragia, se deslocou de imediato até a UPA do bairro Ipase, nesta urbe, deixando de buscar pela parte de dedo arrancada pelo vizinho.

Diante das circunstâncias, após atendimento médico, a vítima compareceu em sede policial para registro da ocorrência e representação criminal em desfavor do denunciado.

Interrogado em sede policial, José Antônio assumiu ter mordido a vítima naquela ocasião, mas alegou ter agido como forma de defesa, pois, durante a briga, a vítima teria tentado furar seus olhos com os dedos.

Por fim, restou apurado pelo Laudo Pericial complementar o resultado das lesões sofridas por Arilson: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro (5.o quirodáctilo esquerdo) e deformidade permanente (amputação parcial do 5.o quirodáctilo esquerdo) - Num. 105191129 - Pág. 4. (Id. 275676852).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 2o, inciso IV, do CP, sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da r. decisão requerendo sua absolvição sustentando, em síntese, que agiu em legítima defesa, pleiteando sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude, pressupõe-se a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários à sua repulsa, conforme exegese do art. 25, do CP.

Conquanto o réu/apelante alegue ter agido para se defender de agressões perpetradas pela vítima, constato que sua versão é isolada nos autos.

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.102181 (Id. 275675886); Termo de Declaração (Id. 275675887); Termo de Representação Criminal n. 2022.16.385596 (Id. 275675888); Laudo Pericial n. 1.1.02.2022.015077-01 (Id. 275675890); Exame Complementar de Lesão Corporal n. 1.1.02.2022.024299-01 (Id. 275675891); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 275675892); e depoimentos colhidos em juízo.

A vítima
ARILSON BASUALDO
, em seu depoimento judicial e na fase inquisitiva, foi firme e coerente ao afirmar que em razão de desavenças de vizinhança, fora atacado pelo recorrente que o agrediu com mordidas, arrancando parte do seu dedo da mão esquerda, lesão esta que lhe causou debilidade permanente, conforme comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito, tendo declarado sob o crivo do contraditório:

Eu abri uma lanchonete na frente da minha casa; (...) ai quando ele bebeu, não sei o que usava, e implicou comigo; (...) durante esse tempo todo eu fiquei na minha; (...) ele veio até a porta da minha casa e eu perguntei o que foi; (...) e ele veio, alterado, alteradíssimo; (...) ai ele começou a me diferir palavras me ofendendo; (...) ai até que ele colocou a mão no meu rosto, e isso que eu tô falando eu tenho tudo gravado. Isso que eu tô falando pro senhor; (...) ai ele colocou a mão no meu rosto e daí então nós entramos em luta corporal; (...) nessa luta corporal que nós entramos ele mordeu meu dedo e decepou. Eu perdi o dedo; (...) ai apareceu o pastou Roberto (...) e apartou a briga. Até então tava em cima de mim; (...) no caso o meu lazer, pra minha prática pra tocar Violão para igreja; (...) devido a minha idade, eu procuro evitar o máximo de problemas; (...) (Trecho das declarações da vítima extraído da sentença - Id. 275676901).

A versão da vítima encontra amparo no laudo pericial, que atestou debilidade permanente do membro, e nos testemunhos colhidos em juízo, que corroboraram a dinâmica dos fatos narrada.

A testemunha Pastor
ROBERTO MORAES DE ARRUDA
, ao ser ouvida em juízo, confirmou a versão apresentada pela vítima, relatando que ao sair da residência deparou-se com os envolvidos já em confronto físico, ocasião em que interveio na briga no momento em que Arilson já se encontrava caído no solo, tendo conduzido o apelante José Antônio, mediante o uso da força, para o interior de sua residência, a fim de impedi-lo de retornar ao local e prosseguir com a luta. Informou que, durante o episódio, apenas acabou se sujando de sangue. Acrescentou, ainda, que a vítima lhe mostrou que estava sem uma parte do dedo. Ressaltou, por fim, que o comportamento habitual do apelante era de cordialidade e tranquilidade.

O apelante
JOSÉ ANTONIO PEREIRA SENA
, ao ser ouvido na fase inquisitorial confirmou que teve um desentendimento com a vítima, mas negou a prática narrada na denúncia, afirmando que foi Arilson o primeiro a buscar o confronto físico, sendo que acabou mordendo a mão da vítima apenas para se defender:

(...) QUE o interrogado era vizinho de ARILSON BASUALDO por mais de 30 anos e sempre soube que o ARILSON era briguento e sempre arruma confusão e anteriormente ARILSON ja teve diversos desentendimentos com familiares do interrogado e pessoas do bairro; QUE apesar do comportamento agressivo de ARILSON o interrogado nunca chegou a ter problemas diretos de convivência com ele; QUE o interrogado já ouviu comentários de populares que ARILSON anda armado, mas que nunca o viu portando nenhuma arma; QUE o interrogado na data dos fatos tinha recém aberto uma pastelaria na frente da casa onde o interrogado morava e que também ficava em frente ao "Bar do pai" de propriedade do ARILSON; QUE a pastelaria já estava funcionando há aproximadamente um mês do bar do Arilson e por isso o interrogado já havia percebido que ARILSON estava incomodado com a pastelaria; QUE na data dos fatos o interrogado já havia ingerido bebida alcoólica e o ARILSON também estava bêbado e ainda assim o ARILSON veio até a pastelaria dizendo que o interrogado estava procurando confusão com ele, sendo que o interrogado afirma que sempre fala alto mas que em nenhum momento estava se referindo a ARILSON; QUE o interrogado nega ter dito que ARILSON era "cagueta"; QUE o interrogado afirma que não procurava briga com ARILSON por medo de ser verdade que ele andava armado; QUE os dois entraram em vias de fato e o interrogado caiu ao chão após um tapa forte no rosto e o ARILSON partiu pra cima do interrogado e num certo momento o ARILSON apertava com os dedos o olho do interrogado tentando furar os olhos do interrogado que para se defender o interrogado mordeu o dedo do ARILSON; QUE o interrogado sabe informar como testemunha apenas o nome do pastor ROBERTO da igreja ASSEMBLEIA DE DEUS que ficava ao lado da casa onde o interrogado residia na época dos fatos, tendo sido o pastor Roberto a pessoa que separou a briga tirando o ARILSON de cima do interrogado que estava sendo imobilizado pelo ARILSON; (...) (Id. 275675892).

A existência de agressão recíproca não afasta a configuração do delito imputado ao apelante, visto que sua conduta extrapolou sobremaneira a normalidade de uma mera briga, causando à vítima lesão gravíssima, com danos permanentes.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
José Antônio
reafirmou a tese de que agiu em legítima defesa, sustentando que a agressão teria sido inicialmente perpetrada por Arilson. Narrou que a motivação do desentendimento seria o fato de alguns clientes da lanchonete da vítima haverem passado a frequentar a pastelaria que abrira na mesma rua, o que teria ocasionado perseguição por parte de Arilson. Relatou que, no dia dos fatos, ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas e que enquanto se encontrava em frente à porta de sua residência, foi abordado pela vítima de forma agressiva, recebendo um tapa no rosto, o que deu início à luta corporal. Asseverou que, em seguida, caiu no solo e que Arilson teria tentado perfurar-lhe os olhos com os dedos, motivo pelo qual ao perceber que a mão da vítima havia escorregado para a região de sua boca, a mordeu, sendo, ao final, separados pelo Pastor da Igreja localizada nas proximidades.

Ainda que o acusado tenha negado a prática delitiva, apresentando uma versão defensiva, não logrou produzir elementos probatórios consistentes que pudessem corroborar sua narrativa ou afastar as provas constantes nos autos. Pelo contrário, os elementos de prova, de forma coerente e harmônica, indicam inequivocamente sua autoria na prática de violência contra a vítima.

Para que se reconheça a legítima defesa, é necessário que a conduta tenha sido praticada com moderação, utilizando os meios estritamente necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. No entanto, no presente caso, verifica-se, a partir dos elementos constantes na fase investigatória e instrutória, que o réu ultrapassou os limites da razoabilidade exigida para a configuração dessa excludente.

A propósito, nesse sentido:

Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões. (...) (N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

LESÃO CORPORAL GRAVE E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA. SUFICIÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE DE AGRESSÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a caracterização da legítima defesa é necessária a atualidade ou iminência da injusta agressão a ser repelida, não se configurando, portanto, com a mera possibilidade de agressão. 2. Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP - Apelação Criminal: 1501517-93.2021.8.26.0530, Rel. Nogueira Nascimento, 12a Câmara de Direito Criminal, j. em 30/11/2023, Data de Publicação: 30/11/2023).

É descabido cogitar em excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto o apelante não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem. 3. Apelo desprovido. (TJMT - 0011194-44.2016.8.11.0037MT, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/10/2021, Data de Publicação: 13/10/2021).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, em análise do vídeo anexado nos autos (Id. 275676889), ressalta que a análise das provas revela a ausência de veracidade das declarações do acusado quanto a ter sido abordado em frente à sua residência, evidenciando-se, ao contrário, que foi ele quem, demonstrando aparente estado de exaltação, dirigiu-se até a casa da vítima para dar início à discussão, ocasião em que, por considerável lapso de tempo, gesticulou de maneira agressiva, com os dedos em riste, aproximando-se de forma incisiva do rosto da vítima.

Destacou, ademais, que a vítima manteve-se serena e contida, suportando as injúrias proferidas pelo acusado por mais de um minuto, sem adotar qualquer atitude ofensiva, limitando-se a tentar encerrar a discussão e solicitar que o acusado se retirasse do local, somente vindo a reagir após o acusado, por diversas vezes, apontar as mãos em direção ao seu rosto e tentar tocá-lo.

Dos laudos de exame de corpo de delito (n. 1.1.02.2022.024299-01 e n. 1.1.02.2022.015077-01), acostados nos autos, extrai-se que a vítima, Arilson Basualdo, sofreu amputação traumática parcial de falange de membro superior (dedo da mão esquerda), caracterizando quadro de debilidade permanente, conforme preceitua o artigo 129, §2o, inciso IV, do Código Penal. As conclusões periciais, firmadas em exame objetivo e minucioso, indicam que a lesão corporal, além de ter demandado atendimento médico imediato, ocasionou incapacidade para o desempenho das ocupações habituais da vítima por período superior a trinta dias, bem como comprometeu de maneira irreversível funções manuais essenciais ao labor diário.

Cumpre enfatizar que os referidos laudos periciais, revestidos de presunção relativa de veracidade e confeccionados por peritos oficiais habilitados, gozam de especial força probante no processo penal, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. Na espécie, inexistem elementos que infirmem a idoneidade técnica ou a fidedignidade dos exames realizados, tampouco controvérsias técnicas suscitadas pela Defesa. Pelo contrário, a descrição pormenorizada dos ferimentos e das consequências anatômicas para a vítima, corroborada pelas declarações prestadas em juízo e pelo material audiovisual juntado nos autos, reforça a consistência dos elementos de convicção produzidos, demonstrando de maneira inequívoca a gravidade das lesões imputadas ao apelante José Antonio Pereira Sena.

No tocante ao dolo, é consabido que, nos crimes contra a pessoa, especialmente nas lesões corporais, basta a vontade livre e consciente de ofender a integridade física alheia, ainda que a intenção tenha sido de menor gravidade.

No caso em apreço, o dolo de lesionar é evidente. A conduta do apelante, ao morder e arrancar parte do dedo da vítima, revela a intenção de ofender a integridade física dela, não se podendo cogitar a absolvição ou o reconhecimento de excludente de ilicitude.

Assim, a tese de ausência de provas para a condenação também se revela insustentável diante do robusto arcabouço probatório apresentado. O depoimento da vítima colhido em juízo, aliado ao laudo pericial, demonstra de forma clara e objetiva a prática delitiva, especialmente considerando a coerência da narrativa da vítima e a confirmação dos danos físicos pelo laudo pericial.

Portanto, diante da ausência de provas robustas a amparar a alegação defensiva e da harmonia das provas colhidas, deve ser afastada a tese de legítima defesa.

Por fim, no que diz respeito ao aventado
prequestionamento
, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Antônio Pereira Sena
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025